Tribunal: CARF
Processo: 10980.725481/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725481/2012-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.102 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que uma das divergências suscitadas não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado, e outra traz paradigma que
endossa a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Não votou a Conselheira Denise Madalena
Green, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto na
sessão de 13/03/2023.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725481/2012-79
Fl. 87848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.682, de 24/10/2017 (fls. 87.426 a 87.460)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 61.827 a 61.870) para exigência
de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, multa de ofício proporcional (percentual de
75%), juros de mora, multa pela utilização de Nota Fiscal irregular (nos termos do art. 83, inciso
II, da Lei no 4.502/1964 e art. 1o, alteração 2a, do Decreto no 400/1968), e multa pela
apresentação de arquivos magnéticos em desacordo com as especificações técnicas (nos termos
do artigo 12, I, da Lei no 8.218/1991.
No Termo de Descrição dos Fatos e Encerramento da Ação Fiscal - TDF (fls.
61.871 a 61.935), anexo ao Auto de Infração, descreve-se que foram apuradas a seguintes
infrações: (a) erro de classificação fiscal, em relação ao produto denominado “plataformas de
colheitadeiras ou plataforma de corte para colheitadeiras” - em operações com CFOP de
operações tributadas (o Contribuinte utilizou-se dos códigos 8433.59.90 e 8433.20.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, com alíquota de 0%, mas a Fiscalização entendeu
que os bens seriam classificados no código 8433.90.90 - alíquota de 4%, ex tarifário: Ex 01);
(b) emissão de Nota Fiscal sem a devida saída de mercadoria (a Fiscalização detectou
divergência dos valores relativos às saídas no mercado externo, tendo em conta que na DIPJ se
aponta o montante de R$ 514.715.440,64, enquanto que os arquivos digitais apresentados à
Fiscalização indicam o valor de R$ 239.969,11, para as mesmas saídas), tendo sido o
Contribuinte intimado a apresentar os arquivos digitais no formato exigido pela legislação e a
justificar a diferença acima (os novos arquivos digitais também se mostraram inconsistentes, não
apresentando informações indispensáveis para o confronto da escrituração fiscal com as NF em
meio físico); e (c) apresentação de arquivos magnéticos em desacordo com as especificações
técnicas/forma (o Contribuinte foi intimado a apresentar diversos elementos fiscais, inclusive
arquivos digitais do período de 01/2008 a 12/2008, os quais foram apresentados incompletos e
com infração ao Ato Declaratório COFIS no 15/2001, com redação dada pelo Ato Declaratório
COFIS no 25/2010, e na Instrução Normativa SRF no 86/2001, tendo sido reintimado a
apresentar os arquivos digitais - mesmo após prorrogação de prazo para atendimento, o
interessado apresentou arquivos com os mesmos defeitos que invalidaram os anteriores).

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 87849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
61.944 a 61.976), argumentando, em síntese, que: (a) não houve erro de classificação fiscal com
relação ao produto (plataforma), apresentando Laudo Técnico objetivando respaldar tal
afirmação; (b) a exigência do valor relativo à emissão de nota fiscal que não corresponde a uma
efetiva saída assentou-se em um trabalho por amostragem, reafirmando-se que tais operações
refletiam efetivas saídas de mercadorias ou operações simbólicas, autorizadas pela legislação
federal e estadual, explicando que tais saídas sequer se sujeitavam à incidência do IPI; (c) a
Fiscalização não solicitou ao Contribuinte quaisquer esclarecimentos sobre as operações
referentes aos CFOP 5949 e 6949; que se tratam de operações normais e cotidianas de qualquer
grande empresa, tais como: remessas para demonstração em feiras, retorno de remessa para
testes ou locação, remessa para armazenagem, transferências de bens do ativo imobilizado; (d) a
multa regulamentar deve ser cancelada, pois as eventuais infrações não trouxeram impactos no
IPI; (e) para fins de cálculo do crédito presumido de IPI, como defendido pela Fiscalização, o
Contribuinte, no que se refere à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não cumulativas, já
não pode aproveitar o crédito há tempos; (f) a multa correspondente ao valor da operação é
desproporcional e confiscatória; e (g) houve erro na capitulação da penalidade imposta pela
apresentação de arquivos digitais em desconformidade da legislação complementar, e a ausência
de dados não comprometeu o trabalho fiscal, devendo as penalidades fixadas pelo artigo 12 da
Lei no 8.248/1991 ser interpretadas com parcimônia, afastando-se ilações que se distanciem do
razoável; cabendo o recálculo da multa decorrente da aplicação do referido artigo 12, pois
deveria incidir sobre a receita bruta do estabelecimento. Ao final, requer, caso necessário,
realização de diligência para exame dos originais e totalidade das notas fiscais relativas às
situações objeto de autuação.
Os autos foram encaminhados à DRJ/POR, que em 09/01/2013, decidiu converter
o julgamento em Diligência à Unidade preparadora, conforme Resolução no 14-1667 (fls. 62.809
a 62.813), para verificações e esclarecimentos sobre o lançamento (se a orientação NBM DISIT
8/96 continuava válida, se os arquivos digitais foram validados pelo SVA, informar sobre
planilhas, intimar o contribuinte para apresentar provas sobre os CFOP 7949, 5949 e 6949 e
elaborar relatório).
A Unidade de Origem, mediante o Termo de Encerramento de Diligência (fls.
84.588 a 84.595) esclareceu, em resumo, que: (a) os efeitos da Orientação NBM/DISIT 9a RF no
008/96 cessaram a partir de 1o de janeiro de 1997, por força do art. 48, §13, da Lei no
9.430/1996, em conjunto com o art.15 da IN no 02/1997; (b) as planilhas não localizadas foram
reanexadas e reentregues ao contribuinte com reabertura de prazo para impugnação, a qual
apresentou parte das notas fiscais que embasaram o lançamento; e (c) resta sem justificativa a
emissão das Notas Fiscais de CFOP 7949 (Outras saídas não especificadas), não havendo razão
de existir mais de uma nota fiscal para a mercadoria já amparada por outras duas notas fiscais,
uma de venda e outra de remessa.
Às fls. 84.597 a 84.606, o Contribuinte apresentou sua manifestação em face da
diligência, aduzindo, em síntese, que: (a) o art. 48, §13, da Lei no 9.430/1996, em conjunto com
o art. 15 da IN no 02/1997, só se aplicariam às consultas não solucionadas definitivamente; e (b)
há lesão ao princípio da verdade material em relação às notas fiscais autuadas de CFOP 7949.
Os recursos foram julgados pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, por meio do
Acórdão no 14-51.742, de 23/07/2014 (fls. 86.408 a 86.425), considerando-se procedente em
parte a Impugnação apresentada, exonerando-se o IPI lançado no valor de R$ 2.849.911,79, bem
Fl. 87850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

como os juros moratórios (R$ 1.122.540,33) e a multa de ofício (R$ 2.137.433,76) imputados
sobre o valor do imposto, mantendo-se as multas regulamentares, sob os seguintes fundamentos:
(a) as Soluções de Consulta citadas pela Fiscalização foram reformadas pelas Soluções de
Divergência COANA no 3 e no 4, de 2013, com posicionamento favorável à classificação fiscal
adotada pelo Contribuinte (uma vez que o órgão da RFB máximo para dirimir dúvidas quanto a
posição de um determinado produto na TIPI é a COANA, que dispôs sobre a matéria de forma
diversa, a parcela da autuação referente à reclassificação fiscal deve ser exonerada); (b) as
alegações de erro ou de não alteração do IPI devido não têm o condão de elidir a multa aplicada
por emissão ou utilização de nota fiscal irregular e, quanto às demais notas fiscais, não há
necessidade de nova diligência, sendo que o contribuinte já teve a oportunidade de juntar todas
as provas que quisesse na impugnação e na diligência efetuada, a qual, inclusive, reabriu o prazo
para tanto; (c) a penalidade prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/1991 aplica-se a um
ato do contribuinte, qual seja, omitir ou negar-se a fornecer informações solicitadas pelo Fisco, o
que não é o caso, em que a contribuinte forneceu os meios magnéticos solicitados, sendo boa
parte destes imprestável (ou seja, ausentes as informações necessárias, com infração ao Ato
Declaratório COFIS no 15/2001, com redação dada pelo Ato Declaratório COFIS no 25/2010, e à
Instrução Normativa SRF no 86/2001); (d) sobre a base de cálculo da referida multa, a definição
legal de receita bruta é a do imposto de renda, e a obrigação acessória em meio magnético não
atende só à fiscalização do IPI, prestando-se, inclusive para verificar se a receita bruta declarada
está correta; e (e) a respeito do percentual da citada multa, estando ele fixado em lei, cabe à
Administração apenas velar pelo seu fiel cumprimento.
A DRJ submeteu à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235/1972 e Portaria MF no 3/2008, por força de Recurso de Ofício necessário.
Cientificado do Acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, em 30/09/2014, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 86.473 a 86.510), onde reforça os argumentos
já apresentados em sede de Impugnação, reforçando os seguintes pontos: (a) em relação a
emissão de Nota Fiscal sem a devida saída de mercadoria, a DRJ/RPO não só ignorou as razões
de defesa suscitas pelo Contribuinte, como desconsiderou o evidente insucesso da Diligência
fiscal que ela própria fez executar; que a DRF de Curitiba/PR valeu-se da amostragem para
executar seus trabalhos, e poderia, no máximo, ter constituído apenas pequena parte do crédito
tributário lançado, nunca todo ele, pelo que se deve concluir pela nulidade do trabalho fiscal
(apenas algumas notas fiscais autuadas destinadas ao mercado externo - CFOP 7949 - foram
analisadas, restando sem verificação a maioria esmagadora das notas fiscais ou outros
documentos, como os respectivos livros fiscais, não tendo a Fiscalização solicitado quaisquer
esclarecimentos sobre tais documentos, principalmente as notas de CFOP 5949 e 6949,
admitindo que . Como admitir que, num universo de mais de 7000 notas fiscais, considerando o
Fisco que o exame concreto de pouco mais de 30 delas seja suficiente para o lançamento de
multa que supera 30 milhões de reais; e (b) no que se refere à apresentação de arquivos
magnéticos em desacordo com as especificações técnicas/forma, assevera que se o Contribuinte
se omitiu, mesmo que involuntariamente, no fornecimento de alguns dos dados requisitados, e
foi o que fez, segundo o Fisco a multa aplicável era, justamente, a fixada para aqueles que “(...)
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas (...)”, nos termos do art. 12, II
da Lei no 8.218/1991, sendo essa sanção mais benéfica, devendo prevalecer em relação àquela
aplicada, a teor do art. 112, I do CTN; pois a multa instituída no art. 12, I da Lei no 8.218/1991
somente se justifica se os equívocos impossibilitarem o acesso às informações prestadas (citando
os Acórdãos no 3301-01.418 e no 1032-03.335), requerendo ainda o cancelamento da multa
Fl. 87851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

porque se aplicou ao Contribuinte sanção em medida superior àquela estritamente necessária ao
atendimento do interesse público, em clara desproporção lógica e axiológica na relação entre o
pressuposto de fato infracional e a pena prescrita. Ao final, requer, caso se entenda necessário,
que seja determinada nova diligência e/ou perícia para exame da documentação fiscal relativa às
situações objeto de autuação por emissão de nota fiscal sem saída da mercadoria.
O recurso veio ao CARF e, em 27/04/2016 Mediante a Resolução no 3402-
000.775 (fls. 86.546 a 86.555), a Turma julgadora decidiu pela conversão em diligência à DRF
de Origem, para coleta de informações e juntada de documentos ali especificados (intimação
para que o Contribuinte demonstrasse os documentos que fariam prova de cada operação
alegada, devendo o fisco sobre eles se manifestar).
O resultado da Diligência foi informado pela Fiscalização em Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (fls. 87.318 a 87.355), informando que nada de inédito se
verificou, por falta de colaboração do Contribuinte, tendo este sobre ela se manifestado às fls.
87.363 a 87.373, alegando nulidades e alteração de critério jurídico, bem como a necessidade de
apuração da verdade material, e que conhecimentos de transporte juntados aos autos
comprovariam o transporte de produtos vendidos, exemplificando com as NF 468.010/11,
84.202, 460.666, 471.100 e 471.099.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do recurso, tendo o colegiado
exarado a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.682, de 24/10/2017, proferido pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, para exonerar do lançamento a multa por emissão de Nota Fiscal sem a devida saída
da mercadoria relativamente às NF 470.635, 461.914, 525.283, 527.525 e 543.234. Definiu ainda
o colegiado: (a) quanto à Reclassificação Fiscal, que tendo em vista que as Soluções de Consulta
que subsidiaram a autuação foram superadas por entendimento superveniente no âmbito da
própria RFB, deve ser mantida a decisão a quo que exonerou a parte do crédito tributário
decorrente da reclassificação fiscal das plataformas de colheitadeiras; (b) quanto à multa
regulamentar (Nota Fiscal - saída não comprovada), aplica-se a multa correspondente ao valor
atribuído à mercadoria na nota fiscal que não corresponde à efetiva saída do suposto
estabelecimento emitente, fora dos casos permitidos pela legislação, cabendo, no entanto,
exonerar da autuação a parcela, ainda que de valor ínfimo, relativa às notas fiscais para a quais
restou comprovada, no curso da Diligência Fiscal, a sua regular emissão; e (c) quanto à multa
regulamentar (Arquivos Digitais), cabe a exigência da multa de 0,5% (meio por cento) do valor
da receita bruta da pessoa jurídica no período aos contribuintes fiscalizados que não atenderem à
forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos estabelecidos em ato
normativo, sendo a definição legal de receita bruta, para fins de base de cálculo da multa, a do
Imposto sobre a Renda, razão pela qual deve ser aferida em relação à pessoa jurídica, e não
somente em relação ao estabelecimento fiscalizado.
Cientificada do Acórdão no 3402-004.682, de 24/10/2017, a Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração (fls. 87.463 a 87.464), aduzindo, em síntese, que a decisão
continha vício de omissão em função de os julgadores, em tese, não terem justificado o
afastamento do art. 144 do CTN. No entanto, com base nas razões expostas no Despacho de
Admissibilidade de Embargos de Declaração de fls. 87.467 a 87.470, o Presidente da 2a Turma
rejeitou os Embargos de Declaração opostos, em face da manifesta improcedência das
alegações.
Fl. 87852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

Cientificado do Acórdão no 3402-004.682, de 24/10/2017, o Contribuinte opôs
Embargos de Declaração (fls. 87.494 a 87.4501), suscitando, em resumo, que a decisão
continha vício de omissão (quanto às informações prestadas pela Embargante ao longo do
processo) e contradição (na análise da infração pela saída não comprovada – em função da
amostragem). No entanto, com base nas razões expostas no Despacho de Admissibilidade de
Embargos de declaração de fls. 87.506 a 87.519, o Presidente da 2a Turma Ordinária/4a Câmara,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos, em face da manifesta improcedência das
alegações.
Da matéria submetida à CSRF
Ciente do Despacho que rejeitou os Embargos de Declaração, o Contribuinte
interpôs Recurso Especial de divergência (fls. 87.536 a 87.580), suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (a) nulidade do Acórdão recorrido, por omissão a
respeito de pontos relevantes no julgamento do Recurso Voluntário (indicando paradigmas os
Acórdãos no 9101-004.010 e no 3301-004.681; (b) nulidade do procedimento fiscal, por ausência
de motivação adequada e específica (paradigma - Acórdão no 2301-003.427); (c) erro na
capitulação legal da multa aplicada e nulidade da exigência (paradigma - Acórdão no 1103-
000.841); e (d) retroatividade benigna por aplicação do art. 106 do CTN, em razão de revogação
tácita do art. 12 da Lei no 8.218/91 (paradigmas - Acórdãos no 9303-008.133 e no 1103-000.841).
Conforme as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, especificando as razões para cada matéria, entendeu-se que não restaram
caracterizadas as divergências suscitadas, verificando-se ausência de dissídio jurisprudencial.
Assim, em 08/10/2019, o Presidente da 4a Câmara / 3a Seção do Julgamento, com base nos
Despacho de fls. 87.728 a 87.744, negou seguimento ao Recurso Especial, para as quatro
matérias com divergência suscitada.
Cientificado do citado Despacho e, não se conformando, o Contribuinte
apresentou (fls. 87.761 a 87.787), o recurso de Agravo pela negativa de seguimento de seu
recurso. Considerando as razões suscitadas no Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de
04/12/2019 (fls. 87.793 a 87.811), a Presidente da CSRF decidiu pelo seu conhecimento parcial
para no mérito, rejeitar liminarmente, o Agravo relativamente à matéria “d. Retroatividade
benigna por aplicação do art. 106 do CTN, em razão revogação tácita do art. 12 da Lei no
8.218/91” face à ausência de prequestionamento, e à matéria “b. Nulidade do procedimento
fiscal - ausência de motivação”, confirmando a negativa de seguimento ao Recurso Especial
nesta parte. Por fim, acolheu e deu seguimento ao Recurso Especial relativamente às seguintes
matérias “a. Nulidade do Acórdão por omissão a respeito de pontos relevantes no
julgamento do Recurso Voluntário” e “b. Erro na capitulação legal da multa”.
Quanto a matéria a, nulidade do Acórdão por omissão, a matéria aferível é se
houve omissão na decisão recorrida de pontos relevantes suscitados no Recurso Voluntário e nos
respectivos Embargos de Declaração. Segundo o Contribuinte, o motivo da omissão do Acórdão
recorrido, impingindo-lhe a mácula de nulidade, é quanto ao argumento de que “a Embargante
emitiu um CTRC para amparar o transporte da nota fiscal de venda e outro para amparar o
transporte da nota fiscal de transporte fracionado”, sendo incontroverso que referida matéria foi
trazida em sede de Recurso Voluntário e dos Embargos de declaração. No Despacho em
Agravo, entendeu que os fatos comuns entre a decisão recorrida e o paradigma no 9101-004.010,
são: (a) em ambos foi prolatada decisão desfavorável ao sujeito passivo; (b) em ambos foram
Fl. 87853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

opostos Embargos de Declaração alegando omissão no enfrentamento de tema que constara do
Recurso Voluntário; (c) em ambos, o Presidente da turma considerou inexistente a omissão e
negou seguimento aos Embargos; (d) em ambos, o embargante formalizou Recurso Especial em
que postulou a nulidade da decisão em face da omissão que, em seu entender, e ao contrário do
que dito pelo Presidente da turma, remanescia no julgado; e (e) no paradigma, o Recurso
Especial foi admitido, e a CSRF o conheceu e, no mérito, deu-lhe provimento para reconhecer a
omissão e declarar nula a decisão de base. E esse conhecimento do recurso foi mantido pela
Primeira Turma da CSRF, que, ademais, deu provimento ao recurso especial. Entendeu-se que,
no presente caso, o Contribuinte não se limita a trazer paradigma que apenas afirme que decisão
omissa quanto a argumento posto no recurso é nula. No paradigma a CSRF modificou a
premissa da decisão recorrida, reconheceu a existência de omissão, em confronto ao que dissera
o Presidente da Turma embargada nos termos do art. 65, §3o, e asseverou a nulidade da decisão
recorrida, exatamente como pretende aqui o Contribuinte. Por isso propôs-se monocraticamente
o seguimento.
Quanto a matéria c, “erro na capitulação legal da multa aplicada” (paradigma -
Acórdão no 1103-000.841), entendeu-se que ambos os Acórdãos (recorrido e paradigma),
examinaram o mesmo art. 12 da Lei no 8.218/1991, confrontados os incisos I e II. E, como dito
no Agravo, a única diferença entre os processos é que no recorrido trocou-se o inciso I pelo II; e,
no paradigma, o II pelo I, considerando-se que não haveria relevância em tal aspecto para negar
a divergência, pois o objeto do recurso não é rediscutir qual o inciso correto; mas debater se o
enquadramento errado (ocorrido nos dois processos) é causa de nulidade de lançamento”. No
recorrido, o Colegiado entendeu que não; e no paradigma, que sim. Dessa forma, acolheu-se o
Agravo, para dar seguimento monocrático também quanto a esse item.
Em sede de Contrarrazões (fls. 87.820 a 87.843), a Fazenda Nacional pugna para
que não seja conhecido o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e que, caso seja
conhecido, a ele seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão proferido Turma a quo, por
seus próprios fundamentos.
Em 22/06/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara,
de 08/10/2019 (fls. 87.728 a 87.744), exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção.
Fl. 87854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto porque se pede, em sede de contrarrazões, que o Recurso Especial não seja
conhecido para ambas as matérias admitidas: (a) nulidade do Acórdão por omissão a respeito de
pontos relevantes no julgamento do Recurso Voluntário; e (b) erro na capitulação legal da multa.
(a) nulidade do Acórdão por omissão a respeito de pontos relevantes no
julgamento do Recurso Voluntário
A matéria aferível no presente exame é se houve omissão na decisão recorrida de
pontos relevantes suscitados no Recurso Voluntário, integrado pelo despacho que rejeitou os
Embargos de Declaração.
O cerne da controvérsia, segundo o Contribuinte, é o motivo da omissão do
Acórdão recorrido, impingindo-lhe a mácula de nulidade, quanto ao argumento de que “a
Embargante emitiu um CTRC para amparar o transporte da nota fiscal de venda e outro para
amparar o transporte da nota fiscal de transporte fracionado”, sendo incontroverso que referida
matéria foi trazida em sede de Recurso Voluntário e em Embargos de Declaração. Recorde-se
que para comprovar a divergência o Contribuinte apresentou os Acórdãos paradigmas no 9101-
004.010 e no 3301-004.681.
De pronto, quanto ao paradigma no 3301-004.681, não restou caracterizada a
divergência. Além da dessemelhança fática e normativa (trata de análise da apuração do indébito
de Contribuição para o PIS/PASEP, recolhido com base nos Decretos-leis no 2.445/1988 e no
2.449/1988 e aquele que seria devido seguindo a metodologia prevista na Lei Complementar no
7/1970), cujo pagamento através de DARF, localizado pela RFB em seus Sistemas, não foi
reconhecido pela decisão recorrida pelo fato de “não fazer parte do pedido da interessada”. O
Acórdão de embargos identificou vícios de omissão e não nulidade, que é a matéria trazida em
sede recursal quanto ao Acórdão recorrido.
Já no Acórdão paradigma no 9101-004.010, a Turma julgadora entendeu que,
para parte da fundamentação (a que se referia ao item 11.6 do voto), haveria identidade de
fundamentos entre a análise da decisão recorrida e paradigma. Para outra parte (itens 11.9 e
11.10), o Acórdão não seria hábil a justificar a divergência, na medida em que teria ficado
comprovada a ausência de manifestação da Turma julgadora sobre o ponto omisso. Mas essa não
foi a situação encontrada no acórdão recorrido, em que o despacho em embargos expressamente
informa (fls. 87515/6):
Observe-se, como já enfatizado na parte introdutória do presente exame que dá-se
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que os julgadores deveriam pronunciar-se de ofício, no entanto não é o que se
verifica na decisão embargada, visto que os fundamentos da fiscalização, foram
cotejados com as razões aduzidas pela recorrente, como expressamente está consignado
na decisão vergastada, cujos excertos acima, representativos das premissas que
nortearam os fundamentos na análise meritória de todas as situações diligenciadas,
demonstram que não procedem as alegações quanto à omissão suscitada. (grifo nosso)
Portanto, o paradigma 9101-004.010 não apresenta tese antagônica, mas
convergente com o recorrido, a menos que se deseje simplesmente discutir a rejeição
monocrática dos embargos, o que não é atacável pela via recursal eleita. Ademais, os “fatos
comuns” narrados no exame de agravo (decisão desfavorável ao contribuinte com interposição
Fl. 87855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

de embargos, que tiveram seguimento monocrático negado, com recurso especial formalizado)
parecem alargar o escopo do recurso especial em tal proporção que chegaria a ser irrelevante a
questão efetivamente tratada em cada processo, ignorando distinções de conteúdo entre o que
teria sido considerado omissão aqui e acolá. Não se trata, aqui, de caso em que seja flagrante a
omissão a tal monta de que se possa violar disposição regimental para reverter o resultado dos
embargos pela via de recurso especial.
Aliás, o despacho em agravo bem percebe isso ao afirmar textualmente (fl.
87.801):
Parece-me que é precisamente isso o que demanda o recorrente nestes autos: que a
CSRF discorde do entendimento do Presidente da Turma prolatora da decisão
embargada, reconheça que houve omissão e declare a nulidade daquela decisão.
Após a afirmação, o despacho em agravo entende pelo seguimento apenas pelo
fato de o paradigma 9101-004.010 ter efetuado exatamente isso: revertido o exame de
admissibilidade monocrática dos embargos, sem sequer aprofundar debate sobre a semelhança
das situações tratados nos casos do recorrido e do paradigma.
Esse grau de abertura na admissibilidade é incompatível com a função
uniformizadora desta Câmara. A matéria a discutir seria se é possível ou não a reversão de
resultado de admissibilidade em embargos sem se importar com o que se discute nos processos
(e, por consequência, pouco importando a restrição regimental).
Assim, merece apara a admissibilidade de agravo, assistindo razão ao despacho de
admissibilidade, na negativa de seguimento em relação a tal tema, diante da ausência de
comprovação específica da similitude fática entre paradigma e acórdão recorrido.

(b) erro na capitulação legal da multa
A segunda matéria rechaçada pelo exame originário de admissibilidade, e
admitida em sede de agravo, versa sobre a multa capitulada no art. 12, I, da Lei no 8.218, de
1991, motivado pelo Contribuinte apresentar arquivos digitais contábeis em desacordo com a
forma prevista em normas da RFB. A divergência sustentada resume-se à verificação se, diante
do contexto fático, a capitulação legal estava ou não correta, e qual seria a consequência. O
Contribuinte apresentou como paradigma o Acórdão no 1103-000.959, de 06/11/2013.
No caso dos autos, a multa aplicada foi a prevista no art. 12, I, da Lei no
8.218/1991 (0,5% da receita bruta), que dispõe sobre “multa por deixar de atender à forma em
que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos”, embora a Fiscalização tenha
informado que o Contribuinte apresentou os arquivos com informações incompletas
(imprestáveis). Confira-se excertos do voto do Acórdão recorrido:
“Alega a recorrente que a multa aplicável seria aquela fixada no art. 12, II da Lei no
8.218/91 e não aquela do inciso I deste artigo, os quais dispõem: (...).
No entanto, não assiste razão à recorrente, vez que "as informações solicitadas" nas
intimações à recorrente eram ‘os arquivos digitais do período de 01/2008 a 12/2008’, os
quais foram efetivamente apresentados, contudo estavam incompletos e em
Fl. 87856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

desacordo com a forma prescrita. Como bem esclareceu o julgador de primeira
instância, a "penalidade prevista no inciso II da referida lei, claramente se aplica a um
ato do contribuinte, qual seja, omitir ou negar-se a fornecer informações solicitadas pelo
Fisco, não é o caso, resta claro nos autos que o contribuinte forneceu os meios
magnéticos solicitados, contudo, boa parte destes era imprestável, ou seja, ausentes
as informações necessárias, com infração ao Ato Declaratório COFIS no 15, de 2001,
com redação dada pelo Ato Declaratório COFIS no 25, de 07 de junho de 2010, e na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001". (grifo nosso)
No Acórdão paradigma, o sujeito passivo foi autuado com base no art. 12, II, da
Lei no 8.218/1991 (multa de 5% do valor da operação), por prestar informações incorretas. A
defesa, no caso, foi idêntica à do recorrido, sustentou o equívoco na capitulação legal da multa
imposta. Para o recorrente em tal caso, os fatos autuados ensejariam a penalidade pela entrega
dos arquivos magnéticos fora da forma prevista nos atos normativos da RFB:
“MULTA REGULAMENTAR ART.12, II, DA LEI 8.218/91 - Se a infração foi a
informação de campos essenciais dos arquivos da tabela do item 4.3.1 do ADE Cofis
15/01 (Notas Fiscais de Emissão Própria) fora do padrão estabelecido, a multa aplicável
seria a do art. 12, I, da Lei 8.218/91, e não a do art. 12, II, dessa lei: o primeiro prevê
sanção por não se atender à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos; o último por omissão ou prestação incorreta de informações
solicitadas. Vício substancial que acoima o lançamento de nulidade”. (grifo nosso)
Como bem destaca o exame de admissibilidade, em dois casos semelhantes (falta
de atendimento aos requisitos de ADE COFIS) onde foi analisado qual o inciso correto, entre o I
e o II do art. 12 da Lei no 8.218/1991, para ambos a resposta do colegiado foi de que o correto
seria o inciso I. No recorrido, isso significou a manutenção da autuação, lavrada exatamente com
o inciso I, e, no paradigma, seu cancelamento, pois a lavratura era com base no inciso II. Ausente
qualquer vestígio de divergência.
No exame em agravo, interpreta-se de forma diversa o objeto do recurso especial,
entendendo que haveria divergência (fl. 87.810):
Veja-se que o objeto do recurso não é rediscutir qual o inciso correto; o que se quer
dirimir é se o enquadramento errado (ocorrido nos dois processos), é causa de nulidade
de lançamento. Um colegiado (o recorrido) entendeu que não; o paradigma, que sim. A
divergência, parece-me, é flagrante.
O raciocínio padece de inconsistência lógica. Caso esteja certa a afirmação de que
não se deseja discutir qual o inciso correto, mas apenas as consequências da incorreção, então o
recurso é vazio, visto que no presente processo já se decidiu que o enquadramento correto é no
inciso I e isso não mais estaria em debate nesta Câmara uniformizadora. Mas caso se entenda que
o Contribuinte quer exatamente discutir qual o inciso correto, então o recurso invoca paradigma
inapto, porque decide pelo mesmo inciso correto que o recorrido.
Particularmente, entendemos que o Contribuinte quis debater qual o inciso
correto, porque a tese aventada no exame do agravo não traria nenhum interesse recursal
implícito para ele, visto que estando correto o inciso, sequer se cogitaria de nulidade, e muito
menos das consequências da nulidade.
Portanto, aqui também assiste razão ao despacho originário de admissibilidade,
que não conheceu do recurso.
Fl. 87857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.102 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.725481/2012-79

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 87858
DF CARF MF
Original